Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714136-49.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: YORRANA FERREIRA SODRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. LIMITAÇÃO A DOZE HORAS. NÃO CABIMENTO. ART. 35-C DA LEI N. 9.656/98. SÚMULA 302 E 597 DO STJ. RESOLUÇÃO N. 13/1988 DO CONSU. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA. PUNITIVA. PREVENTIVO-PEDAGÓGICA RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Réu, em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para que o plano de saúde autorize e custeie a internação hospitalar da parte Autora, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, e condenou o plano de saúde Réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em se saber se devida a obrigação do plano de saúde de arcar com o tratamento prescrito ao segurado em detrimento da carência contratual e, por consequência, a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. De acordo com a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 4. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 4.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja, 24 horas (art. 12, V, "c"). 4.2. A Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98, de modo que prevalece o texto legal, porquanto mais recente, o qual, repise-se, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. 5. A Resolução n. 13/1988 do CONSU – Conselho Suplementar de Saúde, está em desconformidade com a Súmula n. 302 do STJ, que assim dispõe: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”, bem como com a Súmula 597 do STJ, segundo a qual, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 6. Diante da negativa ilícita de cobertura, é devida indenização por danos morais. 6.1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, a saber: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 7. Considerando os escopos do instituto dos danos extrapatrimoniais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Honorários majorados. _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990; arts, 12, V, ‘c’, 35-C da Lei n. 9.656/98; Resolução n. 13/1998 do CONSU, Lei n. 11.935/2009; o art. 3o, inc. XIV, da Resolução n. 259, da ANS Jurisprudência relevante citada: Súmulas ns. 302 e 597 do STJ; (AgRg no AREsp 760.380/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019; Acórdão 1321578, 07028318920208070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 6/3/2021; (Acórdão 1278527, 07064219520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 8/9/2020. A parte recorrente aponta violação aos artigos 12, inciso V, alínea “b”, 16 e 35-C, todos da Lei no 9.656/1998, sustentando ser legítima a recusa do custeio da internação da parte recorrida, porquanto ausente o cumprimento do prazo de carência. Assevera que em caso de urgência ou emergência a cobertura estaria limitada a 12 (doze) horas, o que teria sido cumprido, in casu, razão pela qual não haveria que se falar em ato ilícito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 12, inciso V, alínea “b”, 16 e 35-C, todos da Lei no 9.656/1998, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70270909 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024